Tribunal: TJSP
Processo: 2194429-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE MÚSICA. Insurgência contra decisão que teria indeferido a tutela de urgência. Candidato aprovado que deveria apresentar Certidão expedida pelo órgão competente, se foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público. Demissão por justa causa da Caixa Econômica Federal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE MÚSICA. Insurgência contra decisão que teria indeferido a tutela de urgência. Candidato aprovado que deveria apresentar Certidão expedida pelo órgão competente, se foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público. Demissão por justa causa da Caixa Econômica Federal. Alegação de não se tratar de desempenho de serviço público o período em que trabalhou na Caixa Econômica Federal. Concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos para alterar a conclusão. Decisão que indefere pedido de liminar que deve subsistir.
Agravo de instrumento não provido.